Tribunal: TCU
Processo: 019.912/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7249/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c com os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e á Ativos S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.912/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Work Temporary Serviços Empresariais Ltda 1.2. Entidade: Ativos S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Brysa Valeria Lopes de Oliveira Araújo (29.112/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.